Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708401-11.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA APELADO: MARAISA DA SILVA E SOUSA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas por CAENGE S.A – Construção, Administração e Engenharia e pela Construtora Carvalho Pereira Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, declarando configurado o atraso da entrega do imóvel no prazo convencionado entre as partes, julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para “declarar a resolução do contrato de compra e venda entre as partes e condenar as demandadas à devolução integral das parcelas pagas, bem como o valor pago a título de sinal/arras, acrescida de correção monetária a partir do desembolso de cada uma e de juros de mora de 1% ao mês até o adimplemento.” Além disso, condenou às apelantes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em dez por cento (10%) do valor da condenação. A CAENGE, afirmando encontrar-se em situação de miserabilidade econômica, por se encontrar em recuperação judicial, requer a concessão da gratuidade judiciária. De seu turno, a Carvalho Pereira, entre outras alegações, insurge-se contra a gratuidade da justiça concedida a parte autora. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O pedido formulado por pessoa jurídica, com ou sem finalidade lucrativa, de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária pressupõe comprovação da hipossuficiência econômica. Com outras palavras, não se admite, nesse caso, presunção de veracidade da alegação de miserabilidade. Não por outro motivo, o colendo STJ editou o Enunciado no 481 de sua Súmula, segundo o qual, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Cabe destacar que a circunstância de a empresa se encontrar em processo de recuperação judicial não induz, automaticamente, a conclusão de que está incapacitada de arcar com os custos do processo. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. MATÉRIA SUPERADA PELA COISA JULGADA. DÉBITO CONTRAÍDA POR FILIAL. RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. (...) IV. A concessão da gratuidade de justiça a sociedade empresária em recuperação judicial depende da comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. V. Agravo de Instrumento desprovido”. (Acórdão 1216286, 07028522320198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embora os documentos juntados com o apelo revelem que a recorrente está em difícil situação financeira, não permitem concluir que se encontra impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios a que foi condenada. De outro lado, em contrariedade ao afirmado, verifica-se que a defesa processual da recorrente é realizada por escritório particular de advocacia, inexistindo elementos nos autos que permitam concluir que tais serviços sejam prestados gratuitamente. Portanto, não vislumbrando o preenchimento dos pressupostos legais, indefiro a gratuidade da justiça à CAENGE e determino o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do apelo id. 19524244. Além disso, considerando que a impugnação à concessão da gratuidade da justiça à parte autora já foi apreciada na instância de origem por meio da decisão id. 19524184, que a rejeitou, intime-se a Construtora Carvalho Pereira para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual preclusão do tema. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator